Tribunal: TJES
Processo: 5010741-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE NOVA DÍVIDA SEM CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de "Ação de rescisão contratual por vício de consentimento c/c danos morais" ajuizada por JOSÉ LOPES DA COSTA. A tutela provisória determinou a suspensão dos descontos relativos a contrato bancário celebrado pelo agravado com o agravante, sob a alegação de erro no consentimento e falta de clareza na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos decorrentes do contrato de empréstimo; (ii) estabelecer se devem permanecer os termos do contrato supostamente firmado entre as partes, e (iii) avaliar a razoabilidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravado, embora tenha contratado o empréstimo, alega que foi induzido a erro, acreditando estar realizando uma portabilidade de dívida com condições mais vantajosas, quando, na verdade, firmou novo contrato de empréstimo.

4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

5. Em cognição sumária, os documentos apresentados indicam a presença de vício de consentimento, não sendo possível, no presente momento, afastar a probabilidade do direito alegado pelo agravado na exordial.

6. A manutenção dos descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, sem a correta prestação do serviço, representa risco de dano de difícil reparação, justificando a concessão da tutela provisória.

7. As astreintes fixadas em R$ 2.000,00 por dia, com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão, são proporcionais, considerando o caráter coercitivo e a capacidade econômica da instituição financeira. No entanto, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, limita-se o montante total a R$ 20.000,00. A imposição de astreintes visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e a redução excessiva do valor poderia enfraquecer seu caráter coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para limitar o valor das astreintes a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes cometidas por terceiros nas operações bancárias.

2. Em cognição sumária, os elementos indicam a presença de vício de consentimento na contratação, justificando a suspensão dos descontos referentes ao contrato.

3. As astreintes devem ser proporcionais à capacidade econômica da parte e ao caráter coercitivo da medida, sendo lícito limitar o valor total para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, AI 5001537-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/06/2024; STJ, AgInt-REsp 1.931.697, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 17/08/2022; TJES, AC 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04/04/2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010741-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOSE LOPES DA COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE NOVA DÍVIDA SEM CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de "Ação de rescisão contratual por vício de consentimento c/c danos morais" ajuizada por JOSÉ LOPES DA COSTA. A tutela provisória determinou a suspensão dos descontos relativos a contrato bancário celebrado pelo agravado com o agravante, sob a alegação de erro no consentimento e falta de clareza na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos decorrentes do contrato de empréstimo; (ii) estabelecer se devem permanecer os termos do contrato supostamente firmado entre as partes, e (iii) avaliar a razoabilidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravado, embora tenha contratado o empréstimo, alega que foi induzido a erro, acreditando estar realizando uma portabilidade de dívida com condições mais vantajosas, quando, na verdade, firmou novo contrato de empréstimo.

4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

5. Em cognição sumária, os documentos apresentados indicam a presença de vício de consentimento, não sendo possível, no presente momento, afastar a probabilidade do direito alegado pelo agravado na exordial.

6. A manutenção dos descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, sem a correta prestação do serviço, representa risco de dano de difícil reparação, justificando a concessão da tutela provisória.

7. As astreintes fixadas em R$ 2.000,00 por dia, com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão, são proporcionais, considerando o caráter coercitivo e a capacidade econômica da instituição financeira. No entanto, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, limita-se o montante total a R$ 20.000,00. A imposição de astreintes visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e a redução excessiva do valor poderia enfraquecer seu caráter coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para limitar o valor das astreintes a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes cometidas por terceiros nas operações bancárias.

2. Em cognição sumária, os elementos indicam a presença de vício de consentimento na contratação, justificando a suspensão dos descontos referentes ao contrato.

3. As astreintes devem ser proporcionais à capacidade econômica da parte e ao caráter coercitivo da medida, sendo lícito limitar o valor total para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, AI 5001537-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/06/2024; STJ, AgInt-REsp 1.931.697, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 17/08/2022; TJES, AC 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04/04/2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010741-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
JOSÉ LOPES DA COSTA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A

contra a r. decisão do id. 46173232, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida
pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de rescisão contratual por vício de consentimento c/c danos morais” registrada sob o n. 5024627-72.2024.8.08.0024, ajuizada por
JOSÉ LOPES DA COSTA
em desfavor do agravante.

Em suas razões (id. 9308666), o agravante afirma, em síntese, que o agravado é plenamente capaz para exercer os atos da vida civil e o contrato com ele firmado é regular.

Salienta que o agravado tinha ciência da modalidade contratada e das cláusulas vigentes na avença, não sendo possível alegar o desconhecimento.

Aponta que a astreinte deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, sem importar em enriquecimento ilícito da parte contrária, de modo que o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela excessivo.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Esclareço, de plano, que, em uma análise mais minuciosa da controvérsia e em atenção às reiteradas situações semelhantes à hipótese dos autos que vêm ocorrendo no Poder Judiciário, tenho modificado meu entendimento em discussões relativas a contratos bancários, sem, contudo, deixar de observar com exatidão cada caso concreto. Assim sendo, dadas as circunstâncias dos autos, aliada à documentação acostada no feito originário,
entendo por modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 9390427).

Necessário contextualizar que o agravado, ora autor na origem, ingressou com a demanda perante o juízo
a quo
narrando que possuía um empréstimo junto ao Banco do Brasil e foi contatado por MS Soluções Financeiras LTDA, que se apresentou como representante do Banco Daycoval S/A, para realizar uma portabilidade de instituição financeira, com redução das parcelas do contrato de empréstimo bancário.

Descreve o autor que, caso aceitasse a proposta, o valor pago pelo empréstimo antes firmado junto ao Banco do Brasil seria reduzido de R$ 597,51 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) para R$ 482,01 (quatrocentos e oitenta e dois reais e um centavo), sem acréscimo de parcelas e com o pagamento apenas do número de parcelas remanescentes.

Apresenta o agravado que, pactuado o contrato, foi disponibilizada em sua conta bancária a quantia de R$ 17.971,37 (dezessete mil novecentos e trinta e sete reais), a qual deveria ser devolvida à alegada representante do Banco Daycoval, por meio do pagamento de um boleto bancário.

Por fim, consta na inicial que, em vez de ter sido realizada a portabilidade ou até mesmo o pagamento do empréstimo inicial firmado junto ao Banco do Brasil, houve, na verdade, a contratação de uma nova avença com o Banco Daycoval, descontado em seu benefício previdenciário, no valor de R$ R$ 40.488,84 (quarenta mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro parcelas) de R$ 482,01 (quatrocentos e oitenta e dois reais e um centavo), importando em redução de sua margem consignável e gerando um considerável prejuízo financeiro.

Nesse sentido, o agravado, ao que parece, em vez de sanar sua dívida com o Banco do Brasil, celebrou novo contrato no Banco Daycoval e passou a ter dois contratos de empréstimo.

Dada essa situação, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, para que fossem sobrestados os descontos em seu benefício, ocasião em que o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

[...] 3- A respeito do pedido liminar, relembro que, conforme o art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à comprovação de dois requisitos essenciais, sendo eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo.

Ainda, vale a ressalva de que a tutela de urgência não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade da medida, conforme §3º do art. 300.

Pois bem. Vale pontuar, de plano, que, nos termos do enunciado de n° 497 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Isso significa que apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar, tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes encerra relação de consumo, na medida em que a Requerente e a instituição financeira requerida se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.

Contudo, ainda que nesta análise sumária não seja possível aferir a (in)existência de vicio de consentimento, entendo que os elementos que autorizam o deferimento da tutela antecipada em favor da Requerente se encontram presentes, no que toca à abstenção dos descontos em seus proventos de aposentadoria.

Compulsando os autos de maneira detida, verifico a existência dos empréstimos mencionados, através do histórico de créditos, (ID n° 45083618), a comprovação dos extratos de movimentação bancária (ID n° 45083619) e o contrato de redução (ID n° 45083621), os quais demonstram a influência dos empréstimos na realidade financeira do Autor. Em outras palavras, dos documentos acostados à peça inaugural, extraio a verossimilhança nas razões apresentadas.

Ademais, não se pode olvidar, como dito alhures, que é objetiva a responsabilidade das instituições bancárias em relação a débitos indevidos, sendo até mesmo as fraudes consideradas como risco do negócio.

À vista disso, ante as provas colacionadas nos autos, a responsabilidade objetiva do réu e a inversão do ônus da prova, que imputa ao prestador do serviço demonstrar que não houve coação na prestação do serviço; tenho como presente a probabilidade do direito em favor da parte Requerente.

Igualmente, nesta análise sumária da demanda, verifico presente o perigo de dano, consubstanciado nas altas cobranças mensais, consoante documentos supracitados. Para além disso, o inadimplemento das parcelas mensais e de outras obrigações necessárias à subsistência do Requerente pode ocasionar na negativação de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito, fato que, por si só, ocasiona inúmeros prejuízos.

Quanto ao mais, não vislumbro perigo de irreversibilidade da demanda, uma vez que a consequência da eventual revogação do deferimento de suspensão das parcelas, será o restabelecimento da relação jurídica entre as partes ao seu status quo ante, permitindo que sejam cobrados os valores, ora discutidos.

Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a expedição de ofícios: (i) ao MS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A, a fim de que não concluam mais qualquer contrato em nome do Autor e suspendam, imediatamente, a exigibilidade da dívida questionada, bem como se abstenha de inscrever o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito e; (ii) ao Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando a suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo bancário junto ao MS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A, CPF 674.312.167-34. [...]

De fato, apesar de não negar a contratação realizada, aparentemente, a formação da relação jurídica não se deu em conformidade com o intento do agravado, o que pode ensejar um vício no negócio jurídico, a ser melhor elucidado após a instrução probatória.

A ausência de contratação na forma realizada constitui prova negativa, mostrando-se dificultoso ao agravado provar os termos do liame entre as partes objeto dos descontos em seu benefício, de modo que constitui ônus da agravante demonstrar a formação do aludido negócio jurídico. A esse respeito, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. É inviável exigir do autor a prova inequívoca de fato negativo, motivo pelo qual, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência do débito é da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. (TJES; Apl 0006343-62.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018)

Nesse particular, o contrato acostado ao id. 48631740 dos autos de origem pelo agravante revela verdadeira Cédula de Crédito Bancário, sem qualquer condição específica de que haveria portabilidade.

Para além dessa questão, a agravante confirma a existência do contrato firmado por meio de MS Soluções Financeiras LTDA, porém, nem sequer mencionou a atuação da referida empresa, que se intitulou sua representante, tampouco esclareceu a relação jurídica, o que seria de sua incumbência, já que defende a validade da avença.

Assim, os argumentos da agravante são genéricos no sentido de que o contrato foi livremente pactuado e deve ser cumprido, sem, contudo, fazer qualquer esclarecimento sobre a intermediação desse terceiro.

Além disso, o agravado nem sequer recebeu o valor objeto do contrato, pois o documento do id. 45083622 indica que o montante foi transferido à MS Soluções Financeiras LTDA, não sendo razoável a permanência dos descontos sem nem sequer ter percebido o montante.

Ainda, basta um breve exame do documento do id. 45083621, intitulado “Contrato de Redução de Parcelas” e do Extrato do Benefício Previdenciário do id. 45083625 para que se constate que a dívida do consumidor vem sendo eternizada, haja vista o pagamento por anos de parcela relativa ao empréstimo no Banco do Brasil, tendo sido acrescentadas mais 84 (oitenta e quatro) parcelas com a instituição agravante.

Nesse contexto, vale salientar que este E. TJES tem se posicionado no sentido de que tal, em grande parte das vezes, a operações bancárias não refletem a verdadeira intenção do contratante, ora consumidor e hipossuficiente técnico e informacional (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022), havendo indícios de que houve um engodo por parte da empresa integrante do polo passivo na demanda originária, denominando-se representante do agravante.

Especificamente nesse ponto, eventual fraude realizada por terceiro não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois a Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça descreve que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Desse modo, possível que tenha ocorrido a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser negado provimento ao recurso, com a manutenção de suspensão das parcelas.

Ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14) e ausentes elementos que comprovam o modo de formação do contrato, está presente a probabilidade do direito autoral, como exposto na decisão agravada.

Em igual sentido, também é evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não se mostra crível que o recorrido suporte prejuízo de um contrato firmado em que os elementos dos autos apontam para um vício de consentimento. Sobre a questão:

[...]. 4.
Da análise dos autos, ao menos na fase em que se encontra o processo na origem, restam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do agravado, sobretudo, porque, enquanto hipossuficiente, o prejuízo a ser suportado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pela instituição financeira agravante com a suspensão da cobrança
. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001537-10.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 04/06/2024)

No tocante ao valor das astreintes, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico. No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA COM BASE EM ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de Recurso Especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 3. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 4. No caso dos autos, não há como afirmar que o valor da multa cominada foi excessivo, tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira contra quem dirigida e também a natureza da obrigação assinalada. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.931.697; Proc. 2021/0102938-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Por outro lado, entendo que deve haver apenas a limitação do valor da multa diária, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária e se mostrar apenas medida de caráter coercitivo.

Nesses termos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar o valor da astreinte para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões